Tribunal: CARF
Processo: 13656.900449/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho decisório que possua elementos suficientes para a identificação dos motivos que determinaram o reconhecimento parcial do direito creditório, sobretudo quando esses elementos têm exclusivamente por base as informações prestadas pelo próprio contribuinte, que apesar de intimada para sanar as inconsistências apontadas não se manifestou.
PEDIDO RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A homologação tácita não se aplica aos Pedidos de Ressarcimento (PER), pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de sua transmissão e a da apreciação pela autoridade administrativa, mas apenas e tão somente à Declaração de Compensação.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios dos créditos que alega possuir, seja para crédito extemporâneo ou não.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900449/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.997 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
SMC - COMERCIAL E EXPORTADORA DE CAFE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho
decisório que possua elementos suficientes para a identificação dos motivos
que determinaram o reconhecimento parcial do direito creditório, sobretudo
quando esses elementos têm exclusivamente por base as informações prestadas
pelo próprio contribuinte, que apesar de intimada para sanar as inconsistências
apontadas não se manifestou.
PEDIDO
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A homologação tácita não se aplica aos Pedidos de Ressarcimento (PER), pelo
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de sua transmissão e a da
apreciação pela autoridade administrativa, mas apenas e tão somente à
Declaração de Compensação.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA
A
CARGO
DO
CONTRIBUINTE.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios dos créditos que alega possuir, seja para crédito
extemporâneo ou não.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo
pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900449/2013-30
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900449/2013-30

ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não
cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
arguições preliminares de nulidade do despacho decisório e de homologação tácita. No mérito,
também por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para admitir a
incidência da atualização monetária pela Selic, nos termos do voto da I. Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 7a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade para manter o
Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito, concluindo pela glosa dos créditos
pelos seguintes motivos: (i) Notas Fiscais não foram localizadas no SPED FISCAL; (ii) Notas
Fiscais extemporâneas; (iii) Notas Fiscais de emissão própria.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual reprisa os
argumentos já aduzidos na Manifestação de Inconformidade, a saber: (i) preliminarmente, requer
a nulidade do despacho decisório, por violação ao contraditório e a ampla defesa; (ii) discorre
sobre a existência de crédito e a ausência da obrigatoriedade da apresentação da EFD
(Escrituração Fiscal Digital), que se iniciou com ao advento da Instrução Normativa n.o
1.252/2012 para fatos geradores a partir de 01/01/2012; (iii) defende a validade dos créditos
extemporâneos, por uso notas fiscais emitidas num mês mas computadas na apuração dos
créditos no mês seguinte; (iv) ocorrência da homologação tácita; (v) atualização monetária; (iv)
necessidade de realização de diligência. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja
reformado o Acórdão, consequentemente o reconhecimento do direito do crédito ordinário
pleiteado de COFINS.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900449/2013-30

I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 07/07/2020 (fl. 379) e protocolou
o Recurso Voluntário em 06/08/2020 (fl. 380) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade do Despacho Decisório:
Primeiramente, defende a recorrente a nulidade do Despacho Decisório, visto
“que a i. fiscalização não trouxe de forma clara e objetiva os motivos e fundamentos que
justificam a glosa e o não reconhecimentos dos créditos o que impossibilitou que a Recorrente
pudesse se defender de forma objetiva e plena, deixando de seguir algumas previsões do CTN,
do Decreto no 70.235/1972 e de vários princípios que consagram o processo administrativo”.
A DRJ de origem afastou os argumentos da defesa, cujas razões, peço vênia para
adotar como razão de decidir, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999:
A arguição de nulidade do Despacho Decisório deve ser analisada à luz dos arts. 59 e 60
do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, e assim dispõem:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1.o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2.o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3.o. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Acrescido pelo
art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Despacho Decisório em questão foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, competente para tal, e não há que se falar em preterição do direito de defesa,
pois, pelo fato de ter sido dado à contribuinte o direito de apresentar sua manifestação
de inconformidade, instaurando a fase litigiosa do procedimento, nos termos do disposto
no art. 14 do Decreto n.o 70.235/1972, e não tendo havido qualquer ato que a impedisse
de apresentar na manifestação, todos os seus argumentos e comprovantes contrários Ao
não reconhecimento do crédito, verifica-se que não foram feridos os princípios do
contraditório e da ampla defesa.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900449/2013-30

Registre-se que pelas alegações de mérito contidas na manifestação de inconformidade
é possível perceber que o interessado compreendeu inteiramente as circunstâncias que
teriam levado ao não reconhecimento do direito creditório e pôde se defender
perfeitamente, não tendo havido cerceamento do direito de defesa.
Quaisquer defeitos porventura presentes não ensejam sua nulidade e serão sanados se
comprovadamente resultarem em prejuízo para a empresa.
A manifestante alega que “a breve análise do termo em questão permite inferir que a i.
fiscalização não trouxe de forma clara e objetiva os motivos e fundamentos que
justificam a glosa e o não reconhecimentos dos créditos o que impossibilitou que a
Manifestante pudesse se defender de forma objetiva e plena, deixando de seguir
algumas previsões do CTN, do Decreto de regência – 70.235/1972 e de vários
Princípios que consagram o processo administrativo".
No entanto, a própria empresa informa que “entendeu o i. fiscal, em síntese por glosar
parte dos créditos pleiteados ao fundamento de que algumas notas fiscais (em destaque
na planilha de calculo anexa ao presente processo) não foram localizadas no SPED
FISCAL da empresa transmitido à RFB, nos respectivos meses de tomada de crédito".
Ou seja, a interessada mostra que, diferentemente do que alega, entendeu perfeitamente
o motivo da glosa, qual seja, o fato de que " algumas notas fiscais (em destaque na
planilha de calculo anexa ao presente processo) não foram localizadas no SPED
FISCAL da empresa transmitido à RFB, nos respectivos meses de tomada de crédito".
Portanto, uma vez cumprido os requisitos formais e materiais para a emissão do
Despacho Decisório, concluo que o ato não contém nenhum vício e rejeito a preliminar.
Especificamente, sobre a alegada ausência da obrigatoriedade da entrega do Sped
Fiscal, por se tratar de questões de mérito, será tratada no tópico abaixo.
III – Da homologação tácita:
Sustenta a recorrente que teria ocorrido a homologação tácita, uma vez que o
pedido de ressarcimento foi apresentado em 25/10/2012 e a notificação do despacho decisório
ocorreu apenas em 16/04/2018, tendo transcorrido o prazo quinquenal, previsto no § 5o do art. 74
da Lei no 9.430/96.
Não há razão nos argumentos.
Dispõe o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 que: “o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação”.
Ressalte-se que a Declaração de Compensação DCOMP e o Pedido de
Restituição/Ressarcimento PER são declarações diferentes com efeitos também diversos. Assim,
não cabe aplicar ao Pedido de Ressarcimento a homologação tácita prevista para a Declaração de
Compensação.
A compensação se viabiliza por via de um regime declaratório (Declaração de
Compensação), enquanto que o ressarcimento se viabiliza por um regime de requerimento
(Pedido de Restituição/Ressarcimento), sendo a compensação operada e satisfeita de imediato,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação, ao passo que o valor do ressarcimento
pleiteado não é entregue imediatamente ao contribuinte, havendo a necessidade de uma decisão
explícita e nunca tácita da Administração Tributária.
Não há como acolher a pretensão da recorrente, porquanto a previsão legal de
homologação tácita refere-se tão somente ao pedido de compensação. Entender de forma diversa
implicaria em violação aos art. 5o, II e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900449/2013-30

III – Do mérito:
a) Notas Fiscais não localizadas no SPED FISCAL:
Conforme exposto acima, trata-se o presente caso de Pedido de Ressarcimento de
crédito oriundo de COFINS não-cumulativa – exportação, PER no 20434.30188.251012.1.1.09-
3646, relativo ao 3o trimestre de 2011, reconhecido parcialmente pela delegacia de origem. Um
dos motivos da glosa em todos os meses foi o fato de as Notas Fiscais não terem sido localizadas
no SPED FISCAL da empresa transmitido à RFB, nos respectivos meses de tomada de crédito.
Sobre esse fundamento, às fls. 185/187 dos autos, temos os seguintes
levantamentos descritos no Termo de Constatação Fiscal SAORT no 0450/2014:
11. Conforme detalhado na planilha do fisco constante de fls.: 87 a 96, temos:
a) JULHO – 2011:
Linha 02:
Base de Cálculo Pleiteada: R$ 13.977.488,16
Base de Cálculo Reconhecida: R$ 11.110.272,25
Base de Cálculo Não Reconhecida: R$ 2.867.215,91 – Motivo: Notas Fiscais não
Localizadas no SPED FISCAL.
Linha 04:
Base de Cálculo Pleiteada: R$ 32.643,89
Base de Cálculo Não Reconhecida: R$ 32.643,89 – Motivo: Notas Fiscais não
Localizadas no SPED FISCAL.

b) AGOSTO – 2011:
Linha 02:
Base de Cálculo Pleiteada: R$ 9.159.802,00
Base de Cálculo Reconhecida: R$ 8.314.992,00
Base de Cálculo Não Reconhecida: R$ 844.810,00 – Motivo: Notas Fiscais não
Localizadas no SPED FISCAL.
Linha 03:
Base de Cálculo Pleiteada: R$ 30.217,63
Base de Cálculo Reconhecida: R$ 15.658,20
Base de Cálculo Não Reconhecida: R$ 14.559,43 – Motivo: Notas Fiscais não
Localizadas no SPED FISCAL.

c) SETEMBRO – 2011:
Linha 02:
Base de Cálculo Pleiteada: R$ 14.651.794,30
Base de Cálculo Reconhecida: R$ 12.075.928,76
Base de Cálculo Não Reconhecida: R$ 2.575.865,54 – Motivo: Notas Fiscais 59.027,
17.368 e 19.636 extemporâneas e as demais não Localizadas no SPED FISCAL.
Nesse ponto, defende a recorrente que a obrigatoriedade da Escrituração Fiscal
Digital – EFD analisada pela i. fiscalização, no que se refere à filial situada no Espírito Santo
(CNPJ no 0.966.025/0003-60), que gerou grande parte das glosas, somente ocorreu em
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900449/2013-30

01/01/2013, visto que sua atividade se iniciou em 16/05/2011. Já em relação à EFD-
Contribuições, a obrigatoriedade para todos os CNPJ’s vinculados se iniciou com ao advento da
Instrução Normativa n.o 1.252/2012 para fatos geradores a partir de 01/01/2012 (art. 4o2).
Contudo, por questão de espontaneidade, iniciou a entrega em 08/2011.
Afirma trata-se de “serviços utilizados como insumos, tais como despesas
portuárias, armazém, dentre outros serviços com direito a crédito”. Ainda, aduz, que não pode
prosperar a glosa dos referidos créditos devendo os autos serem baixados em diligência para que
o i. Fiscal promova a análise dos documentos correlatos e validando integralmente o crédito
pleiteado.
Sobre o tema, oportuna a transcrição do trecho da decisão recorrida:
DO DIREITO
A autoridade fiscal informa que “Desde já cabe destacar que o motivo de glosa em
todos os meses foi sempre o fato de a NF não ter sido localizada no SPED FISCAL da
empresa transmitido à RFB, nos respectivos meses de tomada de crédito".
A manifestante alega que, no período em análise, não estava obrigada a apresentar a
EFD-Contribuições e, portanto, segundo ela “não pode prosperar a glosa dos referidos
créditos devendo os autos serem baixados em diligência para que o i. Fiscal promova a
análise no dos documentos correlatos e validando integralmente o crédito pleiteado".
Ora, a partir do momento que a empresa apresenta a EFD Contribuições, ainda que não
obrigada a isso na época, é exigido que essa EFD esteja correta, ou seja, a alegação de
que a escrituração digital apresentada não pode ser analisada pela RFB pela não
obrigatoriedade de apresentação não merece acolhida.
Cumpre esclarecer que nos termos do § 4o do art. 16 do Dec. 70.235/72, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF) "A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual". Portanto cabe à interessada apresentar em sua peça de defesa
a documentação necessária a provar o direito alegado, especialmente em casos em
que o Despacho Decisório cita exaustivamente as notas fiscais que foram glosadas,
cujas cópias deveriam ser apresentadas nessa manifestação de inconformidade.
Eventual pedido de diligência se dá quando o julgador tiver dúvida quanto a
documentação apresentada ou entender ser necessário comprovar sua contabilização.
Em regra, o pedido de diligência não se presta a requerer novos documentos à
defendente e não se destina a complementar eventual deficiência probatória. (grifou-se)
Primeiramente, oportuno ressaltar que há um arcabouço normativo, construído há
décadas, que regula a utilização de sistemas eletrônicos de dados para os registros contábeis-
fiscais, de negócios e de atividades dos diversos sujeitos passivos, impondo obrigações variadas
aos diversos atores. Nesse contexto é que foi editada a Instrução Normativa SRF no. 86/2001 e,
ainda, o Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 15, 2001, que continham em suas
disposições a obrigatoriedade de o contribuinte, uma vez intimado para o fazer, transmitir ou
apresentar, a critério do auditor fiscal, os arquivos digitais que permitissem verificar a certeza e a
liquidez dos créditos de PIS e COFINS postulados pelo sujeito passivo.

2 CAPÍTULO II DA OBRIGATORIEDADE E DISPENSA
Art. 4o Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuições, nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, e do art. 2o do Decreto no 6.022, de 2007:
I - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
janeiro de 2012, as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real;

Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900449/2013-30

Já a exigência da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) – EFD-Contribuições, de fato
tornou-se obrigatória com o Instrução Normativa n.o 1.252, de 01 de março de 2012. Contudo,
como bem pontuou a decisão a quo, “a partir do momento que a empresa apresenta a EFD
Contribuições, ainda que não obrigada a isso na época, é exigido que essa EFD esteja correta”.
No presente caso, deveria a recorrente ter demonstrado, através de documentos
hábeis, tais como, notas fiscais, livros Diário e/ou Razão, e dados necessários que possibilitasse
averiguar pelo menos como indícios de prova dos créditos alegados e necessários para que o
julgador possa averiguar a certeza e a liquidez do direito creditório ou determinar a realização de
atos complementares. Contudo, mesmo advertida pela decisão a quo, nada foi trazido aos autos
pela interessada para comprovar suas alegações.
Nesse sentido, prevê o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no art.
967 do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018): “A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
É inconteste que nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente,
o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o
ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato3", postura
consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19994, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal. No mesmo sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art.
373 do Código de Processo Civil5.
Ainda, sobre o ônus da prova, transcrevo trecho do acórdão 9303-005.226,
proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual me curvo para adotá-lo
neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é o
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Ora, considerando que a lei prescreve a necessidade de liquidez e certeza ao
crédito para sua efetiva restituição, o mínimo que se espera é que o requerente desse crédito
esteja munido de provas suficientes quanto aos valores que pretende se creditar, caso contrário
estaríamos diante de uma situação de insegurança, visto que os valores seriam restituídos sem a
mínima apuração quanto a sua existência.

3 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
4 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900449/2013-30

Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento fático
ou jurídico trazido pela recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao crédito
alcançada no despacho decisório.
Por todo exposto acima, nego provimento ao recurso nesse ponto.
b) do crédito extemporâneo:
A recorrente, de forma superficial, defende o direito ao ressarcimento de saldo
credor composto por créditos escriturados extemporaneamente, ou seja, fora do trimestre de
referência, nos termos do § 4o do artigo 3o da Lei n. 10.637/2002, igualmente reproduzido no § 4o
do artigo 3o da Lei n. 10.883/2003. Pugna pela conversão do julgamento em diligência para
incluir na apuração dos créditos perquiridos a glosa indevidamente feita.
Ao passo que na visão da DRJ “a pessoa jurídica pode apropriar
extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, mas, ao fazê-lo, deverá recalcular os tributos
devidos em cada período de apuração e retificar as respectivas declarações entregues à Receita
Federal, especialmente os Demonstrativos de Apuração das Contribuições (Dacons), as Declarações
de Débitos e Créditos Federais (DCTFs), devendo observar as restrições temporais e normativas
impostas a essas retificações”.
As leis que tratam do ressarcimento/compensação de PIS e Cofins sempre se
referem ao saldo credor acumulado no trimestre, por exemplo, art. 5o, §2o da Lei no 10.637/2002
e art. 6o, §2o da Lei no 10.833/20036, além do caput do art. 16 da Lei no 11.116/20057. Contudo,
não há nesses dispositivos qualquer vedação a que créditos extemporâneos não utilizados no
período de competência, possam ser apropriados em período posterior, compondo o saldo credor
desse trimestre posterior, conforme previsão do §4o do artigo 3o das Leis nos. 10/637/2002 e
10.833/2003, o qual prevê que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes”.
No entanto, a apropriação extemporânea de créditos exige, em contrapartida, além
da observância da prescrição, a retificação das declarações a que a pessoa jurídica se encontra
obrigada referentes a cada um dos meses em que haja modificação na apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins (SC Cosit no 54/20218). E de outra forma não poderia ser, sob pena
de inviabilizar a correta e oportuna apuração e utilização dos créditos pelo contribuinte, na forma
ditada por lei, bem como seu controle e fiscalização pela RFB. E não é por outro motivo que
existia a previsão de retificação do Dacon e da DCTF, nos termos do art. 10, caput e §5o, da
Instrução Normativa RFB no 1.015/2010, vigente à época dos fatos aqui tratados.”
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador, elaborado
com observância das mesmas normas estabelecidas para o demonstrativo retificado.
(...)

6 § 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer
das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
7 Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de
abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
8 A apropriação extemporânea de créditos exige, em contrapartida, a retificação das declarações a que a pessoa
jurídica se encontra obrigada referentes a cada um dos meses em que haja modificação na apuração da Cofins.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900449/2013-30

§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que tenham sido
informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá
apresentar, também, DCTF retificadora.
Ressalta-se, entretanto, que esta regra é flexibilizada, desde que haja prova
inequívoca de sua não utilização em períodos anteriores, de modo a não dar ensejo a duplo
aproveitamento, ou a irregularidades decorrentes. Nesse sentido, cito os Acórdão deste
Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DO DACON. Desde que desde
que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado
no regime da não cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses
seguintes, sem necessidade prévia de retificação do Dacon por parte do contribuinte.
Dessa forma, conclui-se que a Recorrente faz jus ao crédito extemporâneo desde que
respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo e comprovada a
existência desse crédito.
(Acórdão no 9303-013.757 – CSRF / 3a Turma, Processo no 11080.904334/2013-51,
Rel. Conselheiro Valcir Gassen, Sessão de 15 de março de 2023). (grifou-se)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF. Para utilização de créditos extemporâneos, é
necessário que reste configurada a não utilização em períodos anteriores, mediante
retificação das declarações correspondentes, ou apresentação de outra prova
inequívoca da sua não utilização.
(Acórdão no 3302-008.832 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Processo no 11080.725582/2010-94, Rel. Conselheiro José Renato Pereira de Deus,
Sessão de 29 de julho de 2020). (grifou-se)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
(...)
PIS NÃO CUMULATIVO. INSUMO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO
DE
DACON
E
DCTF
OU
APRESENTAÇÃO
DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO E DA NÃO UTILIZAÇÃO PRÉVIA DO
CRÉDITO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação de outra prova inequívoca da existência do crédito e de sua não
utilização prévia.
(Acórdão no 3201-010.784 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Processo no 10925.906138/2011-15, Rel. Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, Sessão
de 27 de julho de 2023). (grifou-se)
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900449/2013-30

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007, 2008
COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação de outra prova inequívoca da não utilização.
(Acórdão no 3403-002.717 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, Processo no
10380.733020/2011-58, Rel. Conselheiro Rosaldo Trevisan, Sessão de 29 de janeiro de
2014). Grifou-se)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. OBRIGATORIEDADE DE RETIFICAÇÃO
DACON AFASTADA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO NÃO PROVADA.
As leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 autorizam o aproveitamento do crédito apurado em
outros períodos, se não utilizados no mês, não fixando condicionante. Logo, exigir do
contribuinte reparos nas obrigações acessórias (DCTF e DACON), colide com os
comandos legais, tolhendo legítimo direito.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE PROVAS DA HIGIDEZ DO CRÉDITO
APURADO.
Em processos de PER/DCOMP, a viabilidade do crédito depende de elementos
circunstanciais de que o crédito extemporâneo apurado não foi aproveitado em períodos
diversos como, ainda, de que detém de liquidez e certeza. (Acórdão no 3301-013.421 –
3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no
10920.003592/2010-73, Rel. Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Sessão de 26 de
setembro de 2023). (grifou-se)
Dos julgados destacados acima, resta evidente o entendimento de que caso não
tenha sido cumprida esta obrigação acessória, é no mínimo necessário que seja feita a
apresentação de alguma outra prova inequívoca da existência do crédito pleiteado e de sua não
utilização. Seria possível, portanto, flexibilizar a formalidade de retificação das declarações, mas
unicamente nos casos em que o contribuinte demonstre claramente a existência do crédito e da
ausência de utilização deste crédito extemporaneamente registrado
No presente caso posto em julgamento, além da ausência de prova de sua não
utilização em período anteriores, não foi revelada nos autos nenhuma informação a respeito da
natureza, da liquidez e certeza dos créditos extemporâneos, e se não analisada a natureza do
crédito e sua pertinência com o processo produtivo, como se exige na legislação e da
jurisprudência consolidada pelo STJ – REsp no 1221170/PR, este conselho poderia cometer
grave equívoco de reconhecer crédito que não estão previstos na legislação ou que sejam até
mesmo vedados, como os créditos sobre os insumos com alíquota zero.
No que diz respeito ao ônus da prova na relação processual tributária, além do que
foi dito acima, é imperioso ressaltar que a ideia de onus probandi não significa, propriamente, a
obrigação, no sentido da existência de dever jurídico de provar, tratando-se antes de uma
necessidade ou risco da prova, sem a qual não é possível se obter o êxito na causa.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900449/2013-30

Portanto, considerando que não houve retificação do DACON, tampouco prova de
não utilização do crédito pleiteado, e sequer a natureza do crédito, a manutenção da glosa é
medida que se impõe.
No tocante ao pedido de diligência, há que se lembrar que a recorrente teve todas
as oportunidades, no curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e
necessários para comprovar seu direito creditório, sobretudo sua completa escrituração contábil
fiscal e os documentos que a lastreiam, não se justificando, no presente caso, a realização de
diligência para suprir carência probatória - uma vez que a diligência não se afigura como
remédio processual para suprir injustificada omissão probatória, especialmente de provas
documentais que já poderiam ter sido juntadas aos autos.
c) Do direito à atualização dos créditos pleiteados:
Em relação ao direito à atualização monetária do crédito pleiteado pela recorrente,
ressalta-se que nos pedido de ressarcimento da Cofins e da contribuição para o PIS no regime da
não cumulatividade, os créditos gerados pelos referidos tributos são escriturais, e com isso não
resultam em dívida, nem mora do Fisco com o contribuinte, dessa forma não sofrem correção
monetária ou juros, nos termos dos arts. 13 e 15, VI, da Lei no 10.833/2003 e inc. I, do § 5o, do
art. 72, da IN SRF no 900/2008, nesses termos foi editada a Súmula CARF no 125.
No entanto, posteriormente à data da emissão e aprovação daquela súmula, em
03/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos REsp nos 1.767.945,
1.768.060 e 1.768.415, decidiu sob a sistemática de recursos repetitivos, que é devida a correção
monetária sobre o ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais, quando há resistência
do Fisco em deferir o pedido.
A decisão no REsp no 1.767.945, transitou em julgado na data de 28 de maio de
2020, cuja ementa assim dispõe:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI
N.11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 – Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900449/2013-30

3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel.
p/Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018;
AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena.
Essa mesma ementa foi utilizada nas decisões dos REsp nos 1.768.060 e 1.768.415
que foram julgados no mesmo dia. Ambos os julgamentos trataram de pedidos de ressarcimento
de créditos presumidos do PIS e da Cofins da agroindústria, assim ementados:
“6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”
Ainda a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) levando em conta
as decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021, já atualizou o SIEF
para aplicar os juros compensatórios, à taxa Selic, sobre os pedidos de ressarcimento do PIS e da
Cofins depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do
respectivo pedido, nos termos da Nota Técnica Codar no 22/2021, data de 30/06/2021.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco,
nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno
do CARF.
No caso em análise, a controvérsia se refere ao pedido de Ressarcimento
formalizado na data de 25/10/2012 (fls.108/111) relativo ao crédito de Cofins formalizado no
PER 20434.30188.251012.1.1.09-3646, deferido parcialmente pela Unidade de Origem
conforme Despacho Decisório data em 04/04/2018 (fl.191). Portanto, a oposição ilegítima restou
configurada, visto que ultrapassou o prazo de 360 dias para a análise do pleito da contribuinte,
conforme determina o art. 24 de |Lei no 11.457/07, nos termos do REsp no 1.767.945/PR.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar de
nulidade do Despacho Decisório arguida, bem como a homologação tácita. No mérito, dou
parcial provimento ao recurso para admitir incidência da atualização monetária pela Selic no
montante do direito creditório reconhecido nos autos, a partir do término do prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias contados da apresentação do pedido de ressarcimento, nos termos do REsp no
1.767.945/PR.
É como voto.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900449/2013-30

(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 417
DF CARF MF
Original